Tribunal: TJBA
Processo: 8018817-92.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018817-92.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HELOELIA SILVA PEREIRA

Advogado(s): ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE

AGRAVADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s):AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
QUESTÃO DE ORDEM.
PROVIMENTO PARCIAL SEM PRÉVIA OITIVA
DA PARTE AGRAVADA.
INTIMAÇÃO

PARA
APRESENTAR

CONTRARRAZÕES QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”
.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. N
ULIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO ANULADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8018817-92.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HELOELIA SILVA PEREIRA
e como agravados
S & E PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,
em anular o julgamento realizado na sessão do dia
16
de
novembro
de 2022,
pelas razões a seguir expendidas.